Tribunal: TCU
Processo: 043.685/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 808/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra As Secas, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão e manutenção nos proventos da rubrica VPNI do art. 14 da Lei 12.716/2012, que, nos termos do mesmo dispositivo legal, deveria ter sido absorvida em função dos reajustes ou acréscimos remuneratórios posteriores; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 474/2022-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro substituto Marcos Bemquerer), 18.598/2021-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 18.171/2021-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 7.672/2021-2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 2.531/2021-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler, por relação), 4.483/2019-2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 6.459/2013-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), entre outros Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 043.685/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Telma Beserra de Alencar (XXX.183.133-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2 determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3 dê ciência deste Acórdão à interessada, informando que, no caso de interposição de recursos contra a presente deliberação, a eventual negativa de provimento implicará a devolução dos valores indevidamente percebidos durante o efeito suspensivo; 1.7.2.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos